Tribunal: TJES
Processo: 0009961-10.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009961-10.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

APELADO: GERALDO LUIZ MAI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
LOCAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A tese de defesa repristinada nas razões recursais, tal como na origem, não goza de detalhamento quanto às supostas benfeitorias realizadas, carecendo de lastro mínimo também quanto à alegação de dação em pagamento supostamente acertada em conversas via aplicativo de mensagem instantânea (inexistindo ata notarial [artigo 405 do CPC] ou simples captura de tela que pudessem acenar em tal sentido), não denotando atenção da parte quanto aos seus deveres, a exemplo daquele afeto à utilidade das diligências (artigo 77, II do CPC).

2. Não tendo a parte interessada logrado justificar a contento a produção da prova genericamente pleiteada, não lhe assiste o argumento quanto a padecer o feito de nulidade por cerceamento de defesa, cabendo, em verdade, rememorar os termos do artigo 373 do CPC para concluir ter o autor a ele se atentado.

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):- Trata-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 188/190) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de locação rural e impondo condenação ao ora recorrente ao pagamento de alugueres devidos, acessórios não adimplidos e multa contratual.

Alegou o recorrente que efetuou dação em pagamento como forma de quitação do débito da ordem de R$20.000,00, devendo, ainda, serem consideradas as benfeitorias feitas no imóvel, o que não foi devidamente considerado pelo julgador de origem, que sequer lhe oportunizou produzir outras provas, havendo nulidade a macular o
decisum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL:-

Eminentes Desembargadores; membro do Ministério Público; funcionários desta egrégia Câmara; eminentes colegas presentes. Tentarei ser rápido, porque a questão, embora não presente o colega
ex adverso,
pelos autos dá perfeitamente para deduzir a controvérsia.

Acho que todos aqui conhecem o município de Guarapari. Nesse município tenho, com humildade, um aras do Criatório Mangalarga Marchador, em Iguape. Pactuei com um apelado, Geraldo Luiz Mai, muito conhecido no Estado, principalmente em Guarapari, por ser um dos homens poderosos daquela região.

Certa vez ele mandou um corretor, na propriedade, para examinar e pôr à venda. Infelizmente, não gostei disso porque ele deveria ter me comunicado. A posse direta era minha e o contrato exigia isso. Mas passou, tudo bem.

Certa vez, resolvemos pôr fim à alocação. Iniciada nessa controvérsia do corretor, que não se encontra nos autos. Reuni com o proprietário, Geraldo, acompanhado do advogado, onde foi tirada foto de toda a movimentação que existia ali, inclusive do próprio Geraldo, olhando um trator que ia entrar no negócio.

Terminamos pactuando o negócio. Ele fez ação de cobrança, o contrato era rural. Esse contrato foi emendado duas vezes, mas o advogado, infelizmente, não atingiu a matéria do arrendamento rural e fez uma ação de despejo cumulado com cobrança, pela lei do inquilinato urbano.

Nas emendas que ele produziu, não conseguiu adequar o pedido à alocação rural. A juíza determinou que ele fizesse a emenda e ele não conseguiu fazer. Mesmo assim, a juíza entendeu que deveria prosseguir e fez mais: decretou o despejo liminarmente. Mas não se atentou para o detalhe que antes da citação, da minha citação, antes de eu ter conhecimento do fato, da ação, fizemos um acordo. Entreguei o imóvel e quanto à cobrança, fizemos um pacto de dação em pagamento. Ele levou um trator (hoje valiosíssimo), levou uma carreta conduzida pelo trator e mais bomba d'água, coisa irrelevante.

Porém, a juíza entendeu, primeiro, de prosseguir na ação. Não levou em consideração que a taxa judiciária não havia sido recolhida pelo Geraldo. A única emenda que ele fez foi trocar a pessoa jurídica do Geraldo, por uma pessoa física do Geraldo. Porém, não pagou a taxa, permaneceu em nome da pessoa jurídica.

A juíza entendeu de prosseguir, entendeu de não cumprir o que estava disposto na lei de custa do Estado. E essa lei, tenho a honra de dizer que, a pedido do falecido Desembargador Osly, consegui editar essa lei dentro da OAB, sob o nosso comando e se transformou na Lei de Custas que hoje rege todo o processo do Estado.

Bem, prosseguindo, o que é que fez a juíza? Terminou decretando uma cobrança daquilo que eu havia pagado, uma dação em pagamento. Na verdade, isso é lamentável. A juíza não olhou o processo, não leu. Simplesmente não leu. Desculpe, mas não leu. Não viu que lá dentro tinha um e-mail mandando para mim uma petição, para assinar essa petição. Ela entendeu que não tinha documento nenhum da petição, não tinha assinatura na petição e por isso, entendia que eu não teria razão em reclamar o pagamento.

Enquanto isso, ela decretando a cobrança, o que acontece? O imóvel estava entregue. Ela entendeu que houve com a desistência desse pedido, enquanto, na verdade, perdeu foi o objeto, porque eu não havia sido citado. Só tomei conhecimento depois que ela prolatou a sentença. Desculpa, posteriormente, após eu receber esse e-mail.

Esse e-mail veio conduzindo uma petição em três laudas, informando para eu assinar, devolver e prosseguir. Não concordei, porque isso, na verdade, foi um fingimento, foi um ato de má-fé do advogado, porque ele deveria (uma semana antes estivemos juntos) ter me informado que existia um propositor de uma ação com uma pessoa jurídica, enquanto pessoa jurídica era parte legítima. Parte legítima era Geraldo, pessoa física.

Nisso aí, adiantei um memorial aos eminentes desembargadores, ao Relator, ao revisor e ao vogal, para que tomassem conhecimento desse fato. Não é possível que eu seja condenado a pagar o que ele cobrou e ainda entregar patrimônio meu em pagamento. Ela sequer tocou no patrimônio que ele pegou no dia seguinte do acordo feito.

Então, senhores, é o reclamo que trago junto a esta eminente Câmara, pensando que tenha manifestado de forma evidente no memorial que repassei à tarde ao Relator, ao revisor e ao vogal, para que não prevaleça a injustiça que está sendo feita de eu entregar patrimônio em dar ação em pagamento, e ainda ser condenado a pagar aquilo que ele já recebeu no patrimônio.

Então fica minha manifestação, requerendo aos eminentes julgadores que examinem a parte preliminar relativa à taxa judiciária e atos que a juíza praticou quando ela provocou à parte, ele não providenciou, não agiu corretamente de acordo com a lei do arrendamento rural.

E no mérito, para que reveja a situação de que houve um acordo, está registrado pelo e-mail que está nos autos. Esse e-mail está acompanhado de uma petição para eu assinar, que não aceitei. Ainda manda que eu pague e ainda fico com os bens que entreguei em dação em pagamento.

Isso realmente é injusto, é estranho e não suportei essa situação e venho ao Tribunal para que isso seja corrigido. Muito obrigado, senhores desembargadores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente em razão da sustentação peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

(RELATOR):-

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 188/190) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de locação rural e impondo condenação ao ora recorrente ao pagamento de alugueres devidos, acessórios não adimplidos e multa contratual.

Alegou o recorrente que efetuou dação em pagamento como forma de quitação do débito da ordem de R$20.000,00, devendo, ainda, serem consideradas as benfeitorias feitas no imóvel, o que não foi devidamente considerado pelo julgador de origem, que sequer lhe oportunizou produzir outras provas, havendo nulidade a macular o
decisum
.

A análise dos autos, porém, não corrobora a pretensão recursal, tendo o autor desincumbido-se do seu ônus processual (artigo 373, I do CPC).

A parte autora, com lastro no contrato de locação de propriedade rural acostado às fls. 25/28, na planilha de débito de fl. 30 e na notificação extrajudicial de fls. 32/33, afirmou o inadimplemento do locatário, pugnando pela desocupação do bem e quitação dos valores devidos (alugueres, IPTU, energia elétrica etc), tendo sido deferida tutela de urgência em seu favor (fls. 58/61).

Antes mesmo do cumprimento da liminar foi noticiada nos autos a restituição do bem.

Em contestação (fls. 82/90) afirmou o recorrente, entre outros pontos, que (1) “não havia cobrança de juros nem exigência de correção monetária dos pagamentos ainda que fossem em atraso, integrando ao contrato de forma tácita”, (2) que a “propriedade foi entregue ao requerente no dia 17/10/2017, quando ficou acertada a quitação com a dação em pagamento dos seguintes bens do requerido: [1] Trator Massey Ferguson [R$15.000,00]; [2] Carreta do trator {R$4.000,00]; e Bomba D'água de poço semi artesiano [R$1.000,00], totalizando importância a consentida de R$20,000,00 [vinte mil reais]”; (3) quitação de débitos de energia elétrica até a desocupação do imóvel.

A fim de comprovar o afirmado, acostou o demandado, ora recorrente, transcrição de conversa via aplicativo de mensagem instantânea (fls. 97/103), planilha de pagamentos (fls. 105/106) alguns comprovantes de pagamentos etc.

Já constando dos autos pedido da parte autora para julgamento antecipado da lide, oportunizou-se ao
ex adverso
manifestar-se, o que fizera às fls. 177 e 181 dizendo pretender “produzir todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal do requerente, produção de prova pericial in loco, para se averiguar as benfeitorias feitas pelo requerido, e acatadas pelo requerente, bem como a produção de prova testemunhal cujo rol será exibido em momento oportuno”, ao que se seguiu a prolação de sentença.

Pois bem. Pertinente recordar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

A tese de defesa repristinada nas razões recursais, tal como na origem, não goza de detalhamento quanto às supostas benfeitorias realizadas, carecendo de lastro mínimo também quanto à alegação de dação em pagamento supostamente acertada em conversas via aplicativo de mensagem instantânea (inexistindo ata notarial [artigo 405 do CPC] ou simples captura de tela que pudessem acenar em tal sentido), não denotando atenção da parte quanto aos seus deveres, a exemplo daquele afeto à utilidade das diligências (artigo 77, II do CPC).

Não tendo a parte interessada logrado justificar a contento a produção da prova genericamente pleiteada, não lhe assiste o argumento quanto a padecer o feito de nulidade por cerceamento de defesa, cabendo, em verdade, rememorar que “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009961-10.2017.8.08.0021

APELANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

APELADO: GERALDO LUIZ MAI

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 188/190) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de locação rural e impondo condenação ao ora recorrente ao pagamento de alugueres devidos, acessórios não adimplidos e multa contratual.

Alegou o recorrente que efetuou dação em pagamento como forma de quitação do débito da ordem de R$20.000,00, devendo, ainda, serem consideradas as benfeitorias feitas no imóvel, o que não foi devidamente considerado pelo julgador de origem, que sequer lhe oportunizou produzir outras provas, havendo nulidade a macular o
decisum
.

A análise dos autos, porém, não corrobora a pretensão recursal, tendo o autor desincumbido-se do seu ônus processual (artigo 373, I do CPC).

A parte autora, com lastro no contrato de locação de propriedade rural acostado às fls. 25/28, na planilha de débito de fl. 30 e na notificação extrajudicial de fls. 32/33, afirmou o inadimplemento do locatário, pugnando pela desocupação do bem e quitação dos valores devidos (alugueres, IPTU, energia elétrica etc), tendo sido deferida tutela de urgência em seu favor (fls. 58/61).

Antes mesmo do cumprimento da liminar foi noticiada nos autos a restituição do bem.

Em contestação (fls. 82/90) afirmou o recorrente, entre outros pontos, que (1) “não havia cobrança de juros nem exigência de correção monetária dos pagamentos ainda que fossem em atraso, integrando ao contrato de forma tácita”, (2) que a “propriedade foi entregue ao requerente no dia 17/10/2017, quando ficou acertada a quitação com a dação em pagamento dos seguintes bens do requerido: [1] Trator Massey Ferguson [R$15.000,00]; [2] Carreta do trator {R$4.000,00]; e Bomba D'água de poço semi artesiano [R$1.000,00], totalizando importância a consentida de R$20,000,00 [vinte mil reais]”; (3) quitação de débitos de energia elétrica até a desocupação do imóvel.

A fim de comprovar o afirmado, acostou o demandado, ora recorrente, transcrição de conversa via aplicativo de mensagem instantânea (fls. 97/103), planilha de pagamentos (fls. 105/106) alguns comprovantes de pagamentos etc.

Já constando dos autos pedido da parte autora para julgamento antecipado da lide, oportunizou-se ao
ex adverso
manifestar-se, o que fizera às fls. 177 e 181 dizendo pretender “produzir todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal do requerente, produção de prova pericial in loco, para se averiguar as benfeitorias feitas pelo requerido, e acatadas pelo requerente, bem como a produção de prova testemunhal cujo rol será exibido em momento oportuno”, ao que se seguiu a prolação de sentença.

Pois bem. Pertinente recordar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

A tese de defesa repristinada nas razões recursais, tal como na origem, não goza de detalhamento quanto às supostas benfeitorias realizadas, carecendo de lastro mínimo também quanto à alegação de dação em pagamento supostamente acertada em conversas via aplicativo de mensagem instantânea (inexistindo ata notarial [artigo 405 do CPC] ou simples captura de tela que pudessem acenar em tal sentido), não denotando atenção da parte quanto aos seus deveres, a exemplo daquele afeto à utilidade das diligências (artigo 77, II do CPC).

Não tendo a parte interessada logrado justificar a contento a produção da prova genericamente pleiteada, não lhe assiste o argumento quanto a padecer o feito de nulidade por cerceamento de defesa, cabendo, em verdade, rememorar que “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% (um por cento).

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.